Tribunal: CARF
Processo: 15746.720699/2020-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS. INUTILIDADE.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, sendo que meras alegações, desacompanhadas de provas, não são suficientes para desconstituir o lançamento tributário.
SÓCIO GERENTE/MANDATÁRIO. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DA LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, assim como, os mandatários, prepostos e empregados, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
LANÇAMENTO. AUTORIDADE FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 27.
Não se vislumbra nulidade pelo fato da autuação ter sido lavrada por autoridade fiscal lotada em unidade distinta do domicílio fiscal da contribuinte, por se tratar de questão meramente administrativa, com vista à racionalização do exercício da Administração Tributária.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo (Súmula CARF no 27).
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS E ARROLAMENTO DE BENS. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULAS CARF 28 E 109.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF no 28).
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens (Súmula CARF no 109).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE PARA QUESTIONAR. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado (Súmula CARF no 172).
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS- MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. STJ TEMA REPETITIVO 1079.
A partir da entrada em vigor do art. 1°, inc. I, do Decreto-Lei 2.318, de 1986, as contribuições destinadas a terceiros não estão submetidas ao teto de vinte salários-mínimos (STJ tema repetitivo 1079).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da respectiva decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720699/2020-33
ACÓRDÃO
2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILLENNIUM - COBRANÇAS EMPRESARIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS. INUTILIDADE.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, sendo que meras
alegações, desacompanhadas de provas, não são suficientes para
desconstituir o lançamento tributário.
SÓCIO GERENTE/MANDATÁRIO. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO DA LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, assim como, os mandatários, prepostos e empregados, são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
LANÇAMENTO. AUTORIDADE FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA DO
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 27.
Não se vislumbra nulidade pelo fato da autuação ter sido lavrada por
autoridade fiscal lotada em unidade distinta do domicílio fiscal da
contribuinte, por se tratar de questão meramente administrativa, com
vista à racionalização do exercício da Administração Tributária.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
2
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo
(Súmula CARF no 27).
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS E ARROLAMENTO DE BENS.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULAS CARF 28 E 109.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais (Súmula CARF no 28).
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens (Súmula CARF no
109).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE PARA
QUESTIONAR. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado (Súmula CARF no 172).
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS-
MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. STJ TEMA REPETITIVO 1079.
A partir da entrada em vigor do art. 1°, inc. I, do Decreto-Lei 2.318, de
1986, as contribuições destinadas a terceiros não estão submetidas ao teto
de vinte salários-mínimos (STJ tema repetitivo 1079).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais, que não tenham efeitos
vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus
julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da
respectiva decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos que versam sobre a
Representação Fiscal para Fins Penais e o arrolamento de bens; assim como, no que tange ao
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
3
recurso da contribuinte Millennium, não conhecer das alegações que tratam da responsabilidade
solidária dos sócios; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Júnior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débóra Fófano dos Santos, Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior,
Ana Carolina da Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 102-002.664, da 4a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 – DRJ02 (e.fls. 436/459), que
julgou improcedente a impugnação ao lançamento de: a) Contribuições Sociais Previdenciárias,
parte patronal, contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat), no
valor original de R$ 3.465.442,70; e b) contribuições destinadas a terceiros (Salário-Educação,
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra; Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial – Senac; Serviço Social do Comércio – Sesc; e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - Sebrae), no valor original de R$ 912.450,05; todas acrescidas de juros e
multa e relativas ao exercício de 2016. Também consta dos autos, Auto de Infração de
Contribuição Previdenciária dos Segurados, no valor de R$ 2.522,11 (fls. 15/21), da competência
12/2016, referente a contribuição devida pelos segurados empregados, sujeita a retenção,
incidente sobre a remuneração dos trabalhadores da autuada.
Consoante o “Relatório Fiscal do Processo Administrativo Fiscal” (e.fls. 46/62),
lavrado pela autoridade fiscal lançadora, parte integrante do Auto de Infração, as contribuições
lançadas referem-se aos valores relativos à folha de salários dos trabalhadores alocados na pessoa
jurídica “Millenniun Recuperação de Ativo e Cobranças Ltda” (CNPJ 11.590.255/0001-78).
Foi constatado pela fiscalização, que a constituição fraudulenta da pessoa jurídica
Millenniun Recuperação de Ativo e Cobranças Ltda” (CNPJ 11.590.255/0001-78), enquadrada no
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), tinha como fundamento
exclusivamente a redução dos encargos trabalhistas e das contribuições sociais e de Terceiros,
devidos pela autuada. No Relatório, foi demonstrado que o faturamento e a movimentação
financeira das empresas envolvidas se operavam na Millennium Cobranças (ora autuada, não
enquadrada no Simples Nacional); sendo que, a massa salarial dos empregados se concentrava na
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
4
Millennium Recuperação de Ativo e Cobranças (optante pelo Simples Nacional), que não possuía
qualquer receita declarada e com movimentação financeira muitas vezes inferior ao valor da
massa salarial declarada em GFIP. Em decorrência dos fatos apurados, a multa de ofício foi
aplicada no percentual de 150%, por considerar presente situação qualificadora, e foram incluídos
no polo passivo da obrigação tributária, como coobrigados, os sócios/pessoas físicas: Beatriz
Helena Comino Paes Nardi, Lucia Elena Comino Paes, Manfredo Arkchimor Paes e Marco Aurélio
Gonçalves Nardi. Os principais fatos levantados pela fiscalização e irregularidades apuradas
encontram-se explicitados no “Relatório Fiscal do Processo Administrativo Fiscal” nos seguintes
termos:
II – DO PROCEDIMENTO FISCAL
(...)
3 - O procedimento fiscal foi iniciado, também, junto à empresa MILLENNIUM
RECUPERAÇÃO DE ATIVO E COBRANÇAS LTDA, inscrita no CNPJ sob no
11.590.255/0001-78, em atendimento ao TDPF no 08.1.04.00-2020-00020-1, com
a apresentação do Termo de Início de Procedimento Fiscal, datado de 20/01/2020
e Termos posteriores.
(...)
5 - O presente processo é composto pelos Autos de Infração de Contribuição da
Empresa e Contribuição GILRAT (Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho), bem como a Contribuição aos
Terceiros (Outras Entidades e Fundos) e Contribuição Previdenciária dos
Segurados, relativos ao período de 01/2016 a 12/2016, inclusive décimo-terceiro
salário, incidentes sobre as remunerações dos trabalhadores que prestaram
serviços a empresa: MILLENNIUM RECUPERAÇÃO DE ATIVO E COBRANÇAS LTDA -
CNPJ 11.590.255/0001-78 e o processo 15746.720700/2020-20 é constituído
pelos Autos de Infração de Contribuição da Empresa, Contribuição GILRAT,
Contribuição dos Segurados e de Contribuição aos Terceiros (Outras Entidades e
Fundos), de mesmo período, relativos aos trabalhadores que prestaram serviços a
empresa
MILLENNIUM
COBRANÇAS
EMPRESARIAIS
LTDA
–
CNPJ
04.291.223/0001-06.
(...)
IV – DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS NO PROCEDIMENTO FISCAL
7 - Constituem fatos geradores das contribuições ora lançadas:
7.1 – Valores pagos, devidos ou creditados aos trabalhadores empregados e
Contribuinte Individual (sócios administradores), no período abrangido pelas
competências 01/2016 a 12/2016 (inclusive décimo-terceiro salário), declarados
em GFIP - Guias de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, relativos ao CNPJ 11.590.255/0001-78, como
empresa optante pelo SIMPLES, ora apuradas em face da exclusão do Simples
Nacional;
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
5
7.2 - Valores pagos, devidos ou creditados a trabalhadores empregados da
empresa Millennium Recuperação - CNPJ 11.590.255/0001-78, nas competências
09/2016 e 12/2016, não declarados em GFIP (Válida no sistema), apurados com
base nas Folhas de Pagamento apresentadas à fiscalização.
8 – Cabe esclarecer que, os fatos geradores relativos aos trabalhadores alocados
na empresa Millenniun Recuperação de Ativo e Cobranças LTDA, CNPJ
11.590.255/0001-78, estão sendo lançados no presente processo, em razão dos
fatos a seguir relatados.
8.1 – De acordo com as fichas cadastrais da Junta Comercial do Estado de São –
JUCESP, verificou-se que, no endereço da fiscalizada Millennium Cobranças
Empresariais Ltda, CNPJ 04.291.223/0001-06 (Rua Paschoal Gianfrancesco, 80),
estão cadastradas as seguintes empresas e seus respectivos sócios:
CNPJ
RAZÃO SOCIAL
SÓCIO 1
SÓCIO 2

04.291.223/0001-06
MILLENNIUM
COBRANÇAS
EMPRESARIAIS
LTDA
BEATRIZ HELENA
COMINO PAES
NARDI CPF
264.554.498-25
LUCIA ELENA
COMINO PAES CPF
575.274.588-87

11.589.255/0001-78
MILLENNIUM
RECUPERAÇÃO
DE ATIVO E
COBRANÇAS
MANFREDO
ARKCHIMOR PAES
CPF 202.495.198-
87
MARCO AURELIO
GONÇALVES NARDI
CPF 140.162.158-97

24.096.665/0001-09
MILLENNIUM
SERVICE
COBRANÇAS
ASSESS. E
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
EIRELI
MARCO AURELIO
GONCALVES
NARDI CPF
140.163.158-97

8.2 – Em consulta ao Portal do Simples Nacional, verificou-se a empresa
MILLENNIUM COBRANÇAS EMPRESARIAIS LTDA, doravante designada apenas por
Millennium Cobranças, foi optante pelo Simples Nacional até 31/12/2010,
mesmo ano em que foi constituída a empresa MILLENNIUM RECUPERAÇÃO DE
ATIVO E COBRANÇAS LTDA.
8.3 – Em consulta aos nossos sistemas corporativos, verificou-se que, no ano
calendário 2016, a empresa MILLENNIUM RECUPERAÇÃO DE ATIVO E COBRANÇAS
LTDA, doravante designada apenas por Millennium Recuperação, informou em
GFIP vultuosos valores de massa salarial, incompatíveis com a receita bruta
declarada no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional – PGDASN, conforme quadro, abaixo:
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
6
Ano
Calendário
2016
Remuneração
Segurado
Empregado
Remuneração
Seg. Empregado -
13o Salário
Remuneração
Contribuinte
Individual
Receita
Bruta
PGDASN-D

5.153.863,64
440.175,50
7.920,00

TOTAL

R$ 5.601.959,14

R$ 0,00
8.4 – A Millennium Cobranças informou, em sua Escrituração Contábil Digital -
ECD, na conta “Ordenados e Salários” despesas em valores próximos a R$ 7
milhões e declarou em GFIP uma massa salarial em torno de R$ 700 mil.
8.4.1 - Intimada, através do Termo de Intimação Fiscal no 02 a
“esclarecer/justificar as divergências entre os valores declarados em ECD, conta
Ordenados e Salários e a massa salarial declarada em GFIP nas competências de
01/2016 a 13/2016” a fiscalizada alegou que:
“Quanto à diferença apurada pela fiscalização, entre SPED-ECD e GFIP,
constatou-se por meio da auditoria, que a contribuinte contabilizou as
despesas decorrentes do pagamento de colaboradores de cessão de mão de
obra terceirizada, nesta conta, sendo esta a razão da diferença.”
8.4.2 – Outrossim, o valor das despesas lançadas na conta “Ordenados e Salários”
da Millennium Cobranças, é bem próxima da soma das massas salariais declaradas
em GFIP, das três empresas listadas no item “8.1”, conforme demonstra o quadro
abaixo:
CNPJ
OPÇÃO
SIMPLES
Remuneração
Total GFIP
ECD - Ordenados
e Salários
11.589.255/0001-78
SIM
5.601.959,14
0,00
24.096.665/0001-09
SIM
175.372,42
0,00
04.291.223/0001-06
NÃO
700.161,78
6.762.674,27
TOTAIS
NÃO
6.477.493,34
6.762.674,27
8.5 – Consulta à e-financeira 2016 indica que a MILLENNIUM COBRANÇAS possuiu
créditos efetivos em suas contas bancárias que ultrapassaram a casa dos R$ 20
milhões. Na MILLENNIUM RECUPERAÇÃO esses valores foram menores que R$
100 mil reais e não há informações na e-financeira para a MILLENNIUM SERVICE
no SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.
9 - As informações acima apontam que as 3 MILLENNIUM’s possuem nomes e
objetos sociais similares, operam todas no mesmo endereço e sob a
administração de membros de uma mesma família: o sócio Manfredo Arkchimor
Paes é marido da Lucia Elena Comino Paes e ambos são os pais da Beatriz Helena
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
7
Comino Paes Nardi, a qual é esposa do Marco Aurélio Gonçalves Nardi (vide
quadro constante do item “8.1”).
9.1 – Cabe salientar que o Sr. MARCO AURÉLIO GONÇALVES NARDI, além de sócio
administrador da Mllennium Recuperação e titular da Millennium Service, é
também empregado da Millennium Cobranças, com remuneração declarada em
GFIP sob CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) no 1423 – “Gerente de
Comercialização, Marketing e Comunicação”.
10 – O faturamento e a movimentação financeira se concentraram na
MILLENNIUM COBRANÇAS e a massa salarial na MILLENNIUM RECUPERAÇÃO,
empresa esta, optante pelo Simples Nacional, sem qualquer receita declarada e
com movimentação financeira muitas vezes menor que a massa salarial declarada
em GFIP.
11 – Por todo o exposto, ficou demonstrado que a Millennium Recuperação foi
criada, apenas, com o objetivo de reduzir os encargos trabalhistas e
previdenciários dos funcionários da “empresa principal” Millennium Cobranças.
12 – Cabe salientar que, no decorrer dessa auditoria, foi constatado que a
empresa MILLENNIUM RECUPERAÇÃO DE ATIVO E COBRANÇAS LTDA, embora
optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES NACIONAL, no período de 11/02/2010 a 31/12/2019, apresentou
despesas pagas incompatíveis com o valor de ingressos de recursos do mesmo
período.
13 – Tal constatação foi efetuada com base nas informações prestadas pela
empresa no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional – PGDASN ano calendário 2016 e na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social - GFIP, período 01/2016 a 13/2016.
Identificamos ainda os mesmos fatos que ensejaram a propositura para exclusão
do SIMPLES também nos ano-calendários 2017, 2018 e 2019, conforme abaixo
demonstrado:
(...)
14 - A situação ora descrita configurou hipótese de exclusão de ofício do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, tipificada no
artigo 29, caput e inciso IX, da Lei Complementar 123/2006, que revogou a Lei
9.317/96, sendo formalizada no Processo 13839.727162/2020-30.
V - DAS BASES DE CÁLCULO E DOS LANÇAMENTOS
Bases de Cálculo declaradas em GFIP:
15 - Os valores das remunerações dos trabalhadores empregados e contribuintes
individuais,
vinculados
à
empresa
Millennium
Recuperação,
CNPF
11.590.255/0001-78, código FPAS: 515, CNAE: 82911/00, foram informados em
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
8
GFIP, com o campo “Opção do Simples” preenchido com o código “2”, qual seja:
“Empresa Optante”.
15.1 - Ao utilizar o código “2” no referido campo da GFIP o sistema inibiu o cálculo
e a consequente exigência da contribuição previdenciária patronal, prevista nos
incisos I, II e III do art. 22 da Lei no 8.212/91, bem como as contribuições sociais
destinadas a outras entidades e fundos (terceiros). Entretanto, em face da
exclusão de ofício do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES NACIONAL, o presente lançamento de ofício foi efetuado sobre as “bases
de cálculo” declaradas pela empresa em GFIP;
15.2 - As bases de cálculo para apuração das contribuições devidas, encontram-se
discriminados, por competência, no “Anexo I”, planilha contendo a identificação e
dados extraídos das GFIP(s) entregues, as bases de cálculo declaradas, bem como
as alíquotas de GILRAT (Grau de Incidência de incapacidade laborativa,
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho) devidas.
(...)
VII - DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
(...)
20 - Conforme citado nos itens 8 a 11 do presente Relatório Fiscal, restou
inequivocamente demonstrado que a empresa: MILLENNIUM COBRANÇAS
EMPRESARIAIS LTDA teve a intenção de impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, relativas às
contribuições patronais incidentes sobre as remunerações dos trabalhadores
vinculados ao CNPJ 11.590.255/0001-78.
21 - Tais fatos nos fazem concluir que a conduta praticada pelo contribuinte se
enquadra no conceito de fraude e de sonegação, na medida em que revela todo
o percurso que resulta na falta de recolhimento de tributos e de contribuições
previdenciárias mediante falsas informações e cometimento de fraudes,
circunstância na qual a aplicação da multa de 150% é de rigor.
22 - No presente caso, o dolo, elemento subjetivo do tipo qualificado tributário ou
do tipo penal, está presente quando a consciência e a vontade do agente para
prática da conduta (positiva ou omissiva) exsurgem de informações falsas e
cometimentos de fraudes que tiveram por escopo, iniludivelmente, impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador e de suas circunstâncias materiais, necessárias à sua mensuração.
23 - Diante do exposto, a multa de ofício foi duplicada, resultando em uma multa
qualificada de “150%”, conforme previsto no parágrafo 1o do artigo 44, inciso. I
da Lei no 9.430/96, com as alterações promovidas pela Lei no 11.488/07.
VIII – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
(...)
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
9
25 – A conduta dos Sócios Administradores, em gerir a empresa fiscalizada, se
utilizando de subterfúgios com o objetivo de reduzir os encargos trabalhistas e
previdenciários e a consequentemente ausência de recolhimento da contribuição
previdenciária patronal e contribuição para outras entidades e fundos, incidentes
sobre as remunerações aos trabalhadores vinculados à empresa MILLENNIUM
RECUPERAÇÃO, implicam em responsabilidade tributária, nos termos do artigo
135, inciso III, do CTN, devido à atuação com infração de Lei. Senão vejamos:
(...)
27 – Mesmo sendo necessária a demonstração, apenas, da culpa, faz-se
pertinente apontar que os sócios administradores, no mínimo, tinham
conhecimento e consentiam com os atos apontados no presente relatório, pois é
absolutamente inverossímil acreditar que, na posição de administradores da
pessoa jurídica, não teriam pleno conhecimento dos fatos apontados.
28 – Insta observar que o simples fato de ser cominada multa qualificada já seria
suficiente para acarretar a responsabilidade tributária aos administradores, com
fulcro no artigo 135 do CTN.
29 – Ante o exposto, os administradores serão cientificados do presente auto de
infração e terão oportunidade de apresentar impugnação dentro do prazo legal,
nos termos do art. 3o da Portaria RFB n°2.284/2010.
Foi apresentada a impugnação de e.fls. 190/269, em documento único, onde os
signatários afirmam representar a autuada Millennium - Cobranças Empresariais Ltda e todos os
responsáveis solidários, onde:
a) em sede de preliminares, é alegada a nulidade material do Auto de Infração por
erro de identificação do sujeito passivo; nulidade por ausência de jurisdição da
autoridade fiscalizatória e nulidade material em face dos responsáveis
solidários, por ausência de motivação, ausência de acusações específicas e
relato de fatos típicos penais supostamente cometidos; também suscitada,
ilegitimidade passiva dos responsáveis solidários e nulidade dos procedimentos
de Arrolamento de Bens e de Representação Fiscal para Fins Penais;
b) no mérito, são apresentados os seguintes tópicos/linhas de defesa: “Da
Limitação Da Base De Cálculo Das Contribuições às Terceiras Entidades a 20
Salários-Mínimos” e “Da Necessidade De Recálculo Dos Tributos” e “Da Exclusão
Das Rubricas De Natureza Indenizatória Da Base de Cálculo Das Contribuições
Sociais e Previdenciárias “.
Submetida a julgamento, decidiu a 4a Turma da DRJ02 pela improcedência da
impugnação apresentada, sendo mantido integralmente o crédito tributário, assim como, os
responsáveis solidários no polo passivo da obrigação. A decisão exarada (Acórdão 102-002.664 –
e.fls. 436/459) apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
10
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL DESCONSIDERADA NA DEFINIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA
RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
Verificada a existência de pessoa jurídica sem autonomia administrativa e
financeira, criada apenas para que outra empresa possa se beneficiar
indevidamente das vantagens oferecidas pelo Simples Nacional, deve a
Fiscalização desconsiderar os vínculos de trabalho formalmente estabelecidos
com estas empresas, levando em conta na determinação do sujeito passivo, a real
situação dos trabalhadores, e sua vinculação com a real empregadora.
AUDITOR FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO.
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é
atribuída por lei ao Auditor Fiscal, inclusive sendo válido o procedimento de
fiscalização mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do contribuinte.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES. OCORRÊNCIA. CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar,
total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-
matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com
prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos com violação aos
limites da lei, a teor do artigo 135, inciso III, do CTN, cabendo, no caso, a
responsabilização solidária do administrador que, consciente e voluntariamente,
dá cabo de referida conduta.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. LIMITE PREVISTO NO ART. 4o DA LEI No
6.950/81. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO REVOGADO PELO DECRETO-LEI No
2.318/86. TÉCNICA LEGISLATIVA.
O artigo 4o da Lei n° 6.950/81, que estabelecia limite para a base de cálculo das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi
integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei 2.318/86. Os parágrafos
constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a finalidade
apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no caput. Não é
possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo correspondente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
PROVA.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
11
A ampla defesa se consubstancia na garantia do contraditório instaurado pela
impugnação. Comprovado o direito de crédito do Fisco, cabe ao sujeito passivo a
comprovação dos fatos modificativos, impeditivos e extintivos desse direito.
ARROLAMENTO DE BENS.
A apreciação do procedimento de arrolamento de bens efetivado pela autoridade
lançadora não se insere no âmbito de competência das Delegacias de Julgamento.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - RFFP. COMPETÊNCIA. DRJ.
A DRJ carece de competência para a análise do inconformismo do sujeito passivo
em relação à Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP lavrada pela
fiscalização.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados da decisão proferida pela DRJ02 (a contribuinte e os responsáveis
solidários), foi apresentado pela Millennium - Cobranças Empresariais Ltda, mediante “Termo de
Solicitação Juntada” de e.fl. 570, o Recurso Voluntário de e.fls. 572/659, em documento único.
Novamente os patronos signatários afirmam representar a contribuinte e todas as pessoas físicas
arroladas como coobrigadas (Beatriz Helena Comino Paes Nardi, Lucia Elena Comino Paes,
Manfredo Arkchimor Paes e Marco Aurélio Gonçalves Nardi).
No recurso apresentado, é contestada a decisão recorrida e são reiterados, na
íntegra, os argumentos de defesa constantes da peça impugnatória. Ratificadas assim, as
preliminares de nulidade do auto de infração, sob alegações de erro de identificação do sujeito
passivo; ausência de jurisdição da autoridade fiscalizatória; nulidade material em face dos
responsáveis solidários, por ausência de motivação, ausência de acusações específicas e relato de
fatos típicos penais supostamente cometidos; também novamente arguida a ilegitimidade passiva
dos responsáveis solidários e nulidade dos procedimentos de Arrolamento de Bens e de
Representação Fiscal para Fins Penais. Da mesma forma, reapresentadas as questões de mérito
sob os memos tópicos/linhas de defesa: “Da Limitação Da Base De Cálculo Das Contribuições às
Terceiras Entidades a 20 Salários Mínimos e Da Necessidade De Recálculo Dos Tributos” e “Da
Exclusão Das Rubricas De Natureza Indenizatória Da Base de Cálculo Das Contribuições Sociais e
Previdenciárias “. Para melhor entendimento dos principais argumentos de defesa apresentados,
peço vênia para parcial reprodução da peça recursal:
(...)
III.1. DAS PRELIMINARES
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
12
III.1.1. DA ILEGITIMIDADE DOS SUJEITOS PASSIVOS
O julgamento recorrido decidiu pela legitimidade passiva da Recorrente,
Millennium Cobranças, sob a arguição de que a Autoridade Fiscal pautou-se na
suposta realidade fática, antes mesmo de qualquer permissivo legal, atribuindo a
Recorrente a condição de real empregadora dos segurados vinculados à
Millennium Recuperação, e portanto, responsável pelo pagamento das
contribuições previdenciárias.
Ademais, apontou que a conduta da Autoridade Fiscal estaria autorizada nos
artigos 118 e 149 do Código Tributário Nacional, por hipotética simulação.
Ocorre que, por qualquer ótica que a decisão seja analisada, está em
desconformidade com a legislação, carecendo de reforma.
Apesar da suposta realidade fática levantada pela Autoridade Fiscal e acatada pela
4a Turma Julgadora, não há elementos consistentes que possam levar a tal
entendimento, pois foram baseadas em meras suposições, já esclarecidas pela
Recorrente anteriormente.
A Recorrente informou que passou por auditoria contábil e jurídica, e identificou
alguns equívocos em sua escrituração do exercício de 2016, entretanto, não fora
possível retificar tais informações, pois as retificações serão objetos de ação
judicial.
Quanto a suposta vinculação dos empregados da empresa Millennium
Recuperação de Ativo e Cobranças à Recorrente, esclarece que o único vínculo
empregatício destes era com a Millennium Recuperação de Ativo e Cobranças,
que os contratou com todas as formalidades legais, válido para todos os efeitos
jurídicos.
Contudo, em razão da pouca demanda de trabalho durante o período fiscalizado,
a empregadora optou por ceder sua mão de obra para a Recorrente, sem
qualquer intuito de lucro, fraude ou sonegação fiscal.
Tratou-se meramente de uma ocasião em que, ao invés de causar uma demissão
em massa, optaram pela cessão da mão de obra para evitar prejuízos a tantas
famílias da região, pois, como a empresa possuía dezenas de colaboradores, e
adimplia regularmente com suas remunerações, desse modo, uma demissão em
massa causaria grande impacto, não apenas às famílias, mas ao comércio local
instalado para atender a demanda de tais colaboradores, como também do poder
público municipal que teria um número impactante de indivíduos
desempregados, e passíveis de recebimento de seguro desemprego.
Ademais, o fato de membros de uma mesma família possuírem sociedade
empresárias sobre ramos semelhantes, não comporta dizer que há identidade
patrimonial ou administrativa, no presente caso, cada sociedade sempre possuiu
autonomia patrimonial e financeira, bem como sócios distintos.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
13
Chega ser absurda a alegação de que apenas pelo fato de sociedades empresárias
de atividades semelhantes, possuírem sócios DISTINTOS, porém da mesma
família, são dependentes uma das outras, pois, se assim fosse, diversas famílias
brasileiras jamais empreenderiam para não correr o risco de serem
responsabilizados por obrigações de seus familiares.
A única questão compartilhada foi a expertise sobre o ramo de teleatendimento,
todavia, cada sociedade desenvolveu suas atividades de forma autônoma.
Quanto ao endereço próximo das duas sociedades empresárias, tem-se que
apenas ocorreu porque a região a sua volta se desenvolveu a fim de atender uma
grande quantidade de colaboradores que transitam na região, e seria uma grande
vantagem para o município que concentrassem atividades empresárias no mesmo
polo.
É sabido que empresas, principalmente do ramo de teleatendimento, causam
grande fluxo de movimento de colaboradores, pois além da grande rotatividade,
possuem diversas jornadas de trabalho, ante a carga horária reduzida de seus
operadores, de acordo com a legislação trabalhista.
Desse modo, a proximidade entre empresas e a criação de polos empresariais,
beneficiam toda a coletividade, considerando que impulsam a instalação de
outras empresas, bem como o redirecionamento e organização dos horários do
transporte público para a região com maior concentração de passageiros e o fluxo
de trânsito intenso.
Além disso, as regiões predominante urbanas podem gozar de maior
tranquilidade e fluxo de trânsito moderado, proporcionando maior segurança aos
moradores, principalmente áreas escolares e com idosos, que podem se
locomover sem grandes receios.
(...)
Nesse sentido, a alegação de aplicação dos artigos 118 e 149 do Código Tributário,
da forma como arguida, não prospera, pois a Recorrente NUNCA foi empregadora
dos colaboradores da Millennium Recuperação, logo, a Autoridade Fiscal poderia
apenas lavrar o Auto de Infração em face da real empregadora, e eventualmente
suscitar responsabilidade de terceiros, o que não ocorreu!
Antes mesmo de suscitar a responsabilidade solidária, é preciso determinar o
sujeito passivo relacionado diretamente ao fato gerador, previsto na regra matriz
de incidência tributária, não havendo qualquer dispositivo jurídico que permita,
ainda que em suposto caso de simulação, a lavratura do Auto de Infração
diretamente de eventual responsável solidário ao invés do contribuinte.
(...)
Ocorre que, não basta a simples suspeita da fraude para que o ato ou negócio
jurídico possa ser desqualificado pela autoridade administrativa, é preciso provar
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
14
efetivamente que houve o intuito de dissimulação por parte do contribuinte, não
cabendo somente sob suposições, alterar a legitimidade passiva.
Desta feita, o acórdão deve ser reformado, para reconhecer a ilegitimidade
passiva da Recorrente, haja vista que jamais figurou como empregadora dos
segurados vinculados à Millennium Recuperação.
III.1.2. DA NULIDADE MATERIAL DO AIIM POR ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO.
Dando sequência no tocante a ilegitimidade passiva da Recorrente, tem-se que o
erro material quanto a imputação de infração, sendo causa de nulidade absoluta,
pois está umbilicalmente relacionado aos requisitos essenciais que devem constar
no AIIM.
De acordo com explanado no tópico anterior, a Recorrente não é parte legitima
para figurar no polo passivo do AIIM, pois as supostas condutas imputadas pela
Autoridade Fiscal referem-se a MILLENNIUM RECUPERAÇÃO DE ATIVO E
COBRANÇAS LTDA., CNPJ: 11.590.255/0001-78.
É sabido que erro na identificação do sujeito passivo acarreta a nulidade do
lançamento, vez que este seria a própria essência da relação jurídico-tributária.
A necessidade de anulação da autuação fiscal resulta da aplicação das diretrizes
adotadas pelo Código Tributário Nacional e do Regulamento do Processo
Administrativo Tributário Fiscal, que exigem a correta identificação do sujeito
passivo para que se aperfeiçoe o lançamento tributário, por descumprimento ao
artigo 10, inciso I, do Decreto no 70.235/72, in verbis:
(...)
Em contrapartida na hipótese de suscitar existência de formação de grupo
econômico de fato, deveria ter efetuado o lançamento contra a empresa
MILLENNIUM RECUPERAÇÃO, vez que os supostos fatos geradores foram
identificados em suas operações e, em um segundo momento, contra a empresa
MILLENNIUM COBRANÇA, como responsável solidária.
Conforme posicionamento proferido pelo CARF, o lançamento fiscal não pode ser
realizado face à empresa que figura tão somente como responsável solidária pelo
crédito tributário, e não na qualidade de contribuinte.
(...)
Na hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, o lançamento tributário deverá
ser realizado contra o contribuinte principal e todos os responsáveis solidários,
nos moldes do art. 3o, da IN RFB no 1.862/2018, sendo função do Auditor Fiscal
individualizá-los e discriminá-los devidamente no termo de lançamento, a fim de
garantir a ampla defesa e o contraditório, propiciando eventual oposição de
contestação pelos autuados.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
15
Ante o exposto, fica evidente que nos presentes autos administrativos, o Auditor
Fiscal incorreu em grave equívoco quando da conferência dos elementos fáticos
da relação obrigacional e dos enunciados da regra matriz de incidência das
exações cobradas, questão não pode ser flexibilizada.
Cuida-se de verdadeira nulidade por vício material, sustentada pela violação a um
dos requisitos intrínsecos da norma de incidência tributária, qual seja, o critério
pessoal, diante de erro do fiscal na interpretação da legislação vigente, que,
destaca-se, não é convalidável, sendo necessária a edição de novo ato
administrativo, com o conteúdo completamente alterado, devendo a r. decisão
ser reformada para reconhecer o erro na construção do lançamento tributário
acarreta vício material insanável do ato administrativo, com a consequente
anulação do AIIM.
III.1.3. DA NULIDADE DO AIIM POR
AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO DA AUTORIDADE FISCALIZATÓRIA.
(...)
A autoridade administrativa está submetida à legislação, de modo que não há
poder discricionário com relação à jurisdição, estando sua competência vinculada
à previsão normativa. A Portaria regulamenta claramente que a competência para
fiscalizar é da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí/SP, não cabendo
qualquer flexibilização da norma.
Portanto, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP, ao lavrar Auto
de Infração e Imposição de Multa, decorrente de fiscalização realizada quanto aos
tributos administrados pela RFB, exacerba o seu Poder de Polícia, viciando o
presente auto de infração e incorrendo em nulidade, devendo a decisão ser
reformada e reconhecer a nulidade do AIIM.
III.1.4. DA NULIDADE MATERIAL DO AIIM EM FACE DOS SÓCIOS SOLIDÁRIOS POR
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, AUSÊNCIA DE ACUSAÇÕES ESPECÍFICAS E RELATO DE
FATOS TÍPICOS PENAIS SUPOSTAMENTE COMETIDOS.
(...)
Para fins de fundamentação, a decisão entendeu que houve o enquadramento no
art. 135, inciso III do Código Tributário Nacional.
Contudo, tal questão deve ser analisada separadamente em relação a ausência de
motivação, de acusações específicas e relato de fatos típicos penais
hipoteticamente cometidos, e a ilegitimidade passiva das Recorrentes Sras. Lucia
Elena e Beatriz Helena.
Dito isto, analisar-se-á primeiro as nulidades em face da ausência de motivação e
imputação de conduta específica em face dos sócios.
(...)
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
16
Ocorre que, a Autoridade Fiscal se baseou em meras suposições e não apresentou
nenhuma comprovação de suas alegações, tampouco individualizou as condutas
arguidas, ou seja, tudo permaneceu no mundo das suposições em face dos quatro
sócios das duas sociedades empresárias.
(...)
Assim, a indicação dos dispositivos legais que amparam a Notificação deve ser
específica, sendo dever do auditor fiscal, inclusive, indicar qual das hipóteses
descritas nos incisos dos artigos apontados teriam sido infringidas pelos
Recorrentes, sob pena de violação do disposto no artigo 11, inciso III do Decreto
70.235/72.
(...)
Portanto, para se imputar a prática de crime a qualquer sujeito é imprescindível
fundamentação carreada com documentação robusta, hábil e idônea a comprovar
a conduta tipificada pela Lei que se pretende aplicar a pessoa física ou jurídica
(princípio da motivação à aplicação do tipo penal), o que não ocorreu, sendo
impossível que sua aplicação seja ratificada por mera presunção.
Nota-se, portanto, que é ilegal, desarrazoada e desproporcional a atribuição de
responsabilidade solidária aos Recorrentes, uma vez que não foram comprovadas
documentalmente ou indicadas especificamente as infrações realizadas.
Desse modo, em razão da ausência de motivação e singularização das supostas
condutas, bem como a ausência de comprovação de qualquer conduta arguida, é
necessário a reforma da r. decisão recorrida para o reconhecimento da
ilegitimidade passiva dos Recorrentes e a extinção do AIIM em relação a estes,
ante a clara nulidade do procedimento em epígrafe, pela ausência de capitulação
específica, não podendo arguir incidência no art. 135, III, do Código Tributário
Nacional.
III.1.4.1. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RECORRENTES SRAS. LUCIA ELENA E
BEATRIZ HELENA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
RE 562.276/PR.
(...)
Em que pese a r. decisão recorrida arguir a incidência no art. 135, inciso III do
Código Tributário Nacional, não há nos autos demonstração de qualquer conduta
destas que poderia suscitar violação à lei ou ao contrato social capaz de atrair a
responsabilidade decorrente no artigo supracitado.
(...)
Tem-se, assim, que a atribuição de responsabilidade pelas obrigações contraídas
pela sociedade aos seus sócios-gerentes é medida excepcional e extrema,
reservada tão somente nas hipóteses em que há abuso no uso da personalidade
jurídica ou atos que contrariem a lei e a finalidade social da pessoa jurídica.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
17
Para tanto, o Brasil adota como regra geral a Teoria Maior da Desconsideração da
Personalidade Jurídica, estampada no artigo 50 do CC:
(...)
Observa-se que o artigo 50 do Código Civil autoriza a superação da personalidade
jurídica e, por conseguinte, a responsabilização dos sócios ou administradores,
somente quando restar comprovado abuso de personalidade jurídica com a
notória pretensão de lesar credores, através do desvio de finalidade ou da
confusão patrimonial, questão que não fora demonstrada nos autos.
Na esfera tributária, o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, impõe a
prática de atos ilícitos e antijurídicos como condição e requisito obrigatório para
responsabilização dos “DIRETORES, GERENTES ou REPRESENTANTES”, mas não
sócios:
(...)
Assim, os sócios respondem por atos próprios, quando comprovadamente agirem
com excesso de poder ou quando contrariarem dispositivos legais, estatutários
ou contratuais, frisando que o redirecionamento só é autorizado quanto aos
sócios com poder de gerência e quando estes agirem DOLOSAMENTE em
desacordo com a lei, contrato ou estatuto social, configurando abuso de seu
poder diretivo.
(...)
Em verdade, as Recorrentes, Sras. LUCIA e BEATRIZ, são as únicas sócias da
empresa MILLENNIUM COBRANÇA, sendo cada uma detentora de 50% (cinquenta
por cento) das quotas sociais da empresa, que legalmente restringem o limite de
responsabilidade, como pode ser observado nas cláusulas 5a e 6a do Contrato
Social, abaixo destacadas:
(...)
Desde a constituição da pessoa jurídica, em 27/11/2003, ou seja, há quase de 20
(vinte) anos, as Recorrentes LUCIA e BEATRIZ exercem a gerência e administração
da sociedade, conforme nota-se do cadastro da JUCESP, abaixo destacado:
(...)
Perceba-se que a responsabilização tributária solidária não é objetiva, mas
subjetiva, e que o preenchimento dos pressupostos cumulativos abaixo elencados
é condição sine qua non para que possa ser aplicada, quais sejam:
(...)
Veja-se, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a sua atuação como gestor ou representante
da pessoa jurídica e a efetiva prática de atos com excesso de poder, infração de
lei, contrato social ou estatutos que resultem em descumprimento de obrigação
tributária.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
18
Por exemplo, a simples SUPOSIÇÃO da INTENÇÃO e CIÊNCIA dos GESTORES
sobre suposta infração tributária, SEM A DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL
COM AS CONDUTAS PESSOAIS EFETIVAMENTE APURADAS, NÃO BASTA PARA
ATRIBUIR-LHES RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Contudo, é exatamente isto o que ocorre no presente caso. Tal fato pode ser
constatado pela simples leitura dos trechos abaixo destacados, onde, em teoria, o
fiscal deveria indicar os motivos que o levaram à atribuir a sujeição passiva
solidária aos sócios, mas, diversamente, somente faz vagas alegações. Senão
vejamos:
(...)
Ocorre que, não houve a inserção indevida de trabalhadores na Millennium
Cobranças, houve tão-somente cessão temporária dos colaboradores da empresa
Millennium Recuperação, em razão da baixa demanda da empregadora, e para
evitar uma demissão em massa, bem como os impactos decorrentes, não
existindo qualquer violação a legislação tributária ou dolo das sócias.
E, como o dolo não se presume, torna-se obrigatória a apuração, por parte da
Fiscalização, não só da conduta dolosa como também, e necessariamente, da
efetiva participação nela das terceiras indigitadas como responsável.
(...)
Ora, a simples cessão temporária de mão de obra de uma empresa a outra, com
objetivo de evitar impactos negativos aos colaboradores não enseja dolo das
sócias, ou ainda sonegação e fraude fiscal.
E apenas a título de argumentação, ainda que tivesse ocorrido ilegalidades pela
cessão temporária de mão de obra, comprovadamente não fora demonstrada a
ocorrência de dolo, fator imprescindível para aplicação do art. 135 do Código
Tributário Nacional.
(...)
III.1.4.2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RECORRENTES SRS. MANFREDO E
MARCO AURÉLIO. PESSOAS FÍSICAS NÃO SÓCIAS DA EMPRESA AUTUADA.
Quanto aos Srs. MANFREDO ARKCHIMOR PAES e MARCO AURÉLIO GONÇALVES
NARDI, a 4a Turma Julgadora, apenas manteve a responsabilidade passiva,
também fundamentando no art. 135, III do Código Tributário Nacional.
Entretanto, sequer haveria que cogitar aplicação do art. 135 do CTN, em face dos
Srs. Manfredo Arkchimor Paes e Marco Aurélio Gonçalves Nardi, pois estes foram
incluídos no polo passivo do AIIM, na condição de responsáveis solidários,
MESMO SEM SEREM sócios da empresa Recorrente Millenium Cobranças
Empresariais Ltda., CNPJ: 04.291.223/0001-06.
Ora, os Srs. MANFREDO e MARCO AURÉLIO são sócios da empresa MILLENNIUM
RECUPERAÇÃO DE ATIVO E COBRANÇAS LTDA. (inscrita no CNPJ/ME no
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
19
11.590.255/0001-78), sendo cada um destes detentor de 50% (cinquenta por
cento) das quotas sociais, que legalmente restringem o limite de
responsabilidade, como pode ser observado nas cláusulas 5a e 6a do Contrato
Social respectivo, abaixo destacadas:
(...)
Desde a constituição da pessoa jurídica, inicialmente como M2 Pesquisa, Opinião
e Mercado Ltda., em 11/02/2010, ou seja, mais de 10 (dez) anos, os Recorrentes
MANFREDO e MARCO AURÉLIO exercem a gerência e administração da sociedade.
O ponto de maior contradição e exposição do erro material da ilegitimidade
passiva dos Recorrentes, é o fato de que a empresa da qual fazem parte do
quadro societário SEQUER É PARTE DOS AUTOS, desse modo como podem ser
responsabilizados por créditos tributários da empresa Millennium Cobrança se
não possuem qualquer vínculo com a sociedade empresária e nem compõem seu
quadro societário!
Para cogitar a incidência no disposto do art. 135 do Código Tributário Nacional, é
pressuposto que pertença ao quadro societário, e exerça a função de diretor,
gerente ou representante legal, assim como tenha agido em violação a legislação
ou ao contrato social.
A única hipótese em que se permitiria a inclusão de não sócio como responsável
solidário, é quando este tenha poder de gerência e administração da sociedade.
Esse é o posicionamento da 1a Câmara da 2a Turma Ordinária do CARF:
(...)
Contudo, não há nos autos qualquer demonstração de que os senhores
MANFREDO ARKCHIMOR PAES e MARCO AURÉLIO GONÇALVES NARDI, muito
embora não sejam sócios da empresa autuada MILLENNIUM COBRANÇAS
EMPRESARIAIS LTDA (inscrita no CNPJ/ME no 04.291.223/0001-06), tenham
poder de gerência e administração sobre a sociedade, para que possam ser
arrolados como responsáveis solidários nos termos do artigo 135, III do CTN.
Ademais, em relação a contratação de colaboradores vinculados a Millennium
Recuperação, ocorreu de forma licita de acordo com a demanda de trabalhos que
possuíam à época, não havendo qualquer irregularidade nas contratações.
Outrossim que, caso a Autoridade Fiscal tivesse entendimento por irregularidades
nas contratações de colaboradores, teria incluído a empregadora destes no polo
passivo do AIIM, o que não ocorreu!
O AIIM foi lavrado somente em face da Recorrente, Millennium Cobranças,
enquanto a Millennium Recuperação era a única empregadora.
(...)
III.2. DO MÉRITO
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
20
III.2.1. DA LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES ÀS TERCEIRAS
ENTIDADES A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS E DA NECESSIDADE DE RECÁLCULO DOS
TRIBUTOS
Passando ao mérito da demanda, o v. Acórdão prolatado pela 4a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, ora combatido, inicia sua
análise tratando dos requerimentos em sede de Impugnação relativos à limitação
a 20 salários-mínimos da base de cálculo das contribuições para terceiros.
A 4a Turma entendeu que a argumentação não deveria prosperar, sob o
fundamento de que a referida limitação da base de cálculo a 20 salários-mínimos,
prevista no parágrafo único do artigo 4o da Lei n.o 4.950/81 foi revogada
juntamente com o artigo 4o, pelo Decreto-Lei 2.318/86, visto que não é possível
subsistir em vigor o parágrafo, estando revogado o artigo correspondente.
Os fundamentos utilizados pelo v. Acórdão não são suficientes para afastar a
limitação arguida pelos Recorrentes, de forma que não devem subsistir, devendo
ser reformada a decisão combatida, nos termos que seguem.
(...)
Retomando ao caso concreto, é nítido que a revogação inserida no artigo 3o do
Decreto-Lei n.o 2.318/86 se dá de forma expressa, na medida que declara
explicitamente que o limite de 20 salários-mínimos para a base de cálculo não
mais se aplicará SOMENTE sobre as contribuições devidas para a Previdência
Social.
Nota-se que não há qualquer menção no dispositivo em relação às Contribuições
Parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, prevista no artigo 4o, parágrafo
único da Lei n.o 6.950/81, cuja limitação da base de cálculo no patamar máximo
de 20 salários-mínimos permanece vigente até os dias atuais.
Assim, contrariando integralmente a argumentação esposada pela I. Quarta
Turma no acórdão ora combatido, é inconteste que inexiste qualquer revogação
quanto a limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais prevista no
artigo 4o da Lei n.o 6.950/81, razão pela qual permanece vigente e deve ser
aplicada à presente demanda.
(...)
III.2.2. DA EXCLUSÃO DAS RUBRICAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS
Prossegue o Acórdão recorrido, relativamente ao requerimento de exclusão das
rubricas de natureza indenizatória da base de cálculo das contribuições sociais e
previdenciárias, afirmando que, em face da ausência de comprovação da efetiva
inclusão das referidas verbas no salário de contribuição apurado no lançamento
realizado, resta prejudicado qualquer aprofundamento sobre a natureza jurídica
dessas verbas, deixando de dar a devida análise à questão.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
21
Inicialmente, insta salientar que a I. Quarta Turma, nas razões dispostas no
acórdão recorrido, afirma que as folhas de pagamento juntadas aos presentes
autos não são da Millennium Recuperação, cujas remunerações pagas aos seus
empregados constituem a base de cálculo do lançamento em questão e, sim, da
empresa Millennium Cobranças.
ORA NOBRES CONSELHEIROS, vemos aqui uma notável contradição. Em tópico
anterior os julgadores defenderam a manutenção da autuação em face da
Millennium Cobranças alegando que esta é a contribuinte, ignorando por
completo a sujeição passiva da Millennium Recuperações, contudo, agora,
quando a interpretação inversa lhes convém, defendem que a folha de
pagamentos que deve ser juntada para exclusão de tais rúbricas é a da
Millennium Recuperações.
Em relação a esta afirmação cumpre salientar, novamente, que o motivo que
ensejou a juntada de documentação exclusivamente da empresa Millennium
Cobrança, ora Recorrente, refere-se ao fato de que as empresas são autônomas
entre si, não havendo como pretender que uma empresa possua os documentos
contábeis da outra.
Aliás, cumpre salientar que a Millennium Recuperações sequer compõe o
presente AIIM, nem mesmo como responsável solidária. O que impede por
completo a utilização de seus documentos.
Além disso, os argumentos apresentados objetivam apenas o reconhecimento do
direito à exclusão da base de cálculo das Contribuições Previdenciárias os valores
pagos à título das rubricas de natureza indenizatória, não havendo necessidade de
análise documental para tal reconhecimento.
Posteriormente ao reconhecimento – que trata-se de ato meramente declaratório
– a própria Fiscalização, que procedeu com o lançamento e possui toda a
documentação contábil necessária ao seu dispor, deverá proceder com a
retificação.
Assim, não havendo qualquer impedimento à observância da matéria sem a
juntada de documentação, caso não seja reconhecida a nulidade do AIIM por
ilegitimidade passiva da empresa Millennium Cobranças, ora Recorrente, como
pretendido em sede preliminar, insta abordar a matéria trazida sobre a questão
para que seja devidamente analisada e reconhecido o direito dos Recorrentes.
III.2.2.A. DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS: FOLHA
DE SALÁRIOS E DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO
Conforme já mencionado nestes autos, a Autoridade Fiscal, ao proceder com o
lançamento em desfavor dos Recorrentes, incluiu indevidamente no cômputo da
exação das contribuições previdenciárias patronais as rubricas de natureza
indenizatória, que não se destinam a remunerar o trabalho prestado pelos
funcionários, dentre elas: (i) auxílio creche; (ii) salário-família; (iii) auxílio
educação; (iv) auxílio transporte; (v) auxílio alimentação; (vi) salário-
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
22
maternidade; (vii) aviso prévio indenizado; (viii) participação nos lucros – PLR;
(ix) 15 (quinze) primeiros dias do afastamento por auxílio doença e auxílio
acidente e (x) férias indenizadas e seu respectivo adicional de um terço (terço
constitucional).
Em todos estes casos, conquanto exista vínculo empregatício, não há que se falar
em remuneração do serviço prestado pelo empregado. Tratam-se, pois, de meros
benefícios trabalhistas/previdenciários que não possuem natureza salarial, mas
sim indenizatória.
A impossibilidade de incidência das contribuições previdenciárias sobre verbas
que não representam remuneração pelo trabalho pode ser facilmente
demonstrada pela breve análise do texto constitucional.
(...)
Portanto, como anteriormente afirmado, não restam dúvidas sobre a
inconstitucionalidade das contribuições que, a partir da aludida EC n.o 20/98,
têm sido exigidas indevidamente pelo Fisco sobre valores que não representam
remuneração pelo trabalho.
(...)
Ao final, são reiteradas as alegações atinentes à não incidência das contribuições
objeto do presente lançamento sobre supostos pagamentos a título de: aviso prévio indenizado e
sobre os 15 primeiros dias de afastamento decorrente de auxílio-doença/acidente; férias
indenizadas e seu respectivo terço constitucional; transporte, auxílio-educação, auxílio-creche,
auxílio-alimentação e salário-família; participação nos lucros e resultados da empresa; e salário-
maternidade. Pugnam assim os recorrentes, com base nas preliminares apresentadas, pela
declaração de nulidade das autuações e, caso vencidos em tal pleito, o reconhecimento da
limitação da base de cálculo das contribuições devidas a Terceiros a 20 salários-mínimos; assim
como, a exclusão da base de cálculo das contribuições das referidas verbas suscitadas como não
incidentes.
Antes de submeter o presente procedimento a julgamento, entendeu esta Relatoria
pela baixa dos autos em diligência, nos termos do “Despacho de Saneamento” de e.fls. 675/676,
sendo solicitada a seguinte providência à Unidade preparadora da Administração Tributária:
Pelo exposto, determino o retorno do presente procedimento à Unidade
Preparadora da Administração Tributária, para que sejam tomadas medidas, no
sentido de que sejam anexados aos autos documentos que comprovem que os
patronos elencados no Recurso Voluntário (Drs. Daniel Marcelino; Felipe L.
Bariani B. Carvalho; Jessica Veiga Felix e Suzana Caldas L. De Faria) possuíam, à
época da apresentação da peça recursal, poderes para representação dos sujeitos
passivos solidários Beatriz Helena Comino Paes Nardi, Lucia Elena Comino Paes,
Manfredo Arkchimor Paes e Marco Aurélio Gonçalves Nardi, prestando eventuais
esclarecimentos que entenda pertinentes. Tal providência se torna necessária,
para que sejam apreciados os argumentos recursais atinentes aos
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
23
questionamentos quanto à responsabilidade solidária imputada e a alegada
ilegitimidade passiva dos referidos coobrigados.
Em cumprimento à Diligência solicitada, foram anexados aos autos os
“Instrumentos de Procuração” de e-fls. 692, 704, 716 e 728, onde são outorgados poderes aos
patronos signatários do recurso voluntário para representação dos responsáveis solidários Beatriz
Helena Comino Paes Nardi, Lúcia Elena Comino Paes, Manfredo Arkchimor Paes e Marco Aurélio
Gonçalves Nardi, respectivamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
A - Admissibilidade
A autuada Millennium Cobranças Empresariais Ltda foi intimada da decisão de
primeira instância em 07/01/2022 (sexta-feira), acorde o termo de “Ciência Eletrônica por Decurso
de Prazo”, de e.fl. 564. Os demais sujeitos passivos, também foram cientificados no dia
07/01/2022, conforme os Avisos de Recebimento de e.fls. 566, 567, 568 e 569; tendo sido o
recurso protocolizado em 08/02/2022, a teor do “Termo de Solicitação de Juntada” de e.fl. 570,
considera-se tempestivo.
Não obstante ser tempestivo, parte do recurso apresentado não atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, por ir de encontro a orientações sumariadas em verbete
sumulares deste Conselho Administrativo Fiscal (CARF), conforme passo a explicitar.
Nos termos da Súmula CARF no 28, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a processo administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais. Nesse mesmo diapasão, temos o comando da Súmula CARF no 109, que preceitua que
o órgão julgador administrativo também não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. Temos ainda, a Súmula CARF no 172,
estabelecendo que a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.
Portanto, considerando os comandos das Súmulas CARF nos 28 e 109, deixo de
conhecer das partes do recurso que tratam da Representação Fiscal para Fins Penais e do
Arrolamento de Bens; assim como, tendo em vista a Súmula 172, também não conheço da parte
do recurso da contribuinte autuada que trata da responsabilidade solidária dos sócios.
B - Preliminares de Nulidade
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
24
Antes de adentrar propriamente ao exame do recurso, cumpre repisar que as
decisões administrativas e judiciais que os recorrentes trazem em sua defesa são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF). Sendo assim, opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Suscitam novamente os recorrentes, em sede de preliminares, a nulidade do auto
de infração, mediante os argumentos abaixo explicitados.
B.1 – Alegação de ilegitimidade por erro de identificação do sujeito passivo
Pleiteiam os recorrentes a reforma do acórdão recorrido, para reconhecimento da
ilegitimidade passiva da contribuinte autuada (Millennium Cobranças Empresariais Ltda), sob
argumento de que jamais teria figurado como empregadora dos segurados vinculados à
Millennium Recuperação de Ativo e Cobranças Ltda. Alegam que, sob por qualquer ótica que a
decisão seja analisada, estaria em desconformidade com a legislação, carecendo de reforma, pois,
apesar da suposta realidade fática levantada pela Autoridade Fiscal, e acatada pela Turma
Julgadora de piso, não haveria elementos consistentes que possam sustentar o entendimento
fazendário, baseado no que qualifica como, meras suposições e já esclarecidas pela autuada.
Afirma que, quanto à suposta vinculação dos empregados da empresa Millennium
Recuperação de Ativo e Cobranças à Recorrente, o único vínculo empregatício desses
trabalhadores seria com a Millennium Recuperação de Ativo e Cobranças, que teriam sido
contratados com todas as formalidades legais, sendo assim, contratos válidos para todos os
efeitos jurídicos. Acrescentam que, em razão da pouca demanda de trabalho durante o período
fiscalizado, a empregadora optou por ceder sua mão de obra para a Recorrente. Isso,
acrescentam, sem qualquer intuito de lucro, fraude ou sonegação fiscal, tratando-se de mera:
“...ocasião em que, ao invés de causar uma demissão em massa, optaram pela cessão da mão de
obra para evitar prejuízos a tantas famílias da região, pois, como a empresa possuía dezenas de
colaboradores, e adimplia regularmente com suas remunerações, desse modo, uma demissão em
massa causaria grande impacto, não apenas às famílias, mas ao comércio local instalado para
atender a demanda de tais colaboradores, como também do poder público municipal que teria um
número impactante de indivíduos desempregados, e passíveis de recebimento de seguro
desemprego.” Alegam ainda, que o fato de membros de uma mesma família possuírem sociedade
empresárias sobre ramos semelhantes, não comportaria dizer que há identidade patrimonial ou
administrativa. Asseveram que cada sociedade sempre possuía autonomia patrimonial e
financeira, bem como sócios distintos, sendo a única questão compartilhada a expertise sobre o
ramo de teleatendimento, todavia, cada sociedade desenvolveu suas atividades de forma
autônoma. Quanto ao endereço próximo das duas sociedades empresárias, afirmam que apenas
teria ocorrido porque a região a sua volta se desenvolveu a fim de atender uma grande
quantidade de colaboradores que transitam na região, e seria uma grande vantagem para o
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
25
município que concentrassem atividades empresárias no mesmo polo. Assim, ainda sob a ótica das
recorrentes: “...a alegação de aplicação dos artigos 118 e 149 do Código Tributário, da forma
como arguida, não prospera, pois a Recorrente NUNCA foi empregadora dos colaboradores da
Millennium Recuperação, logo, a Autoridade Fiscal poderia apenas lavrar o Auto de Infração em
face da real empregadora, e eventualmente suscitar responsabilidade de terceiros, o que não
ocorreu! “
Em que pese os argumentos apresentados em sentido contrário, os fatos e
documentos dos autos demonstram, de forma clara, que não assiste razão aos recorrentes.
Oportuna uma revisão cronológica e enumerativa dos principais fatos apontados pela autoridade
fiscal lançadora:
1) a autuada, Millennium Cobranças Empresariais Ltda foi optante pelo Simples
Nacional até o ano 2010, sendo que a partir de 2011 deixa de apurar os tributos
com base no regime simplificado;
2) no mesmo ano de 2010 é criada a empresa Millennium Recuperação de Ativo e
Cobranças Ltda, que faz opção pelo regime do Simples Nacional;
3) além de se dedicarem à mesma atividade empresarial e se encontrarem
estabelecidas no mesmo endereço, os sócios administradores das duas pessoas
jurídicas envolvidas possuem estreita relação parental, conforme demonstra o
quadro abaixo:
Empresa
sócio
administrador 1
Relação parental
sócio
administrador 2
Relação parental
Millennium
Cobranças
Empresariais
Beatriz
Helena
Paes Nardi
Filha do sócio Manfredo
e esposa do sócio Marco
Aurélio,
ambos
da
Millennium
Recuperação
Lúcia
Elena
Comino Paes
Esposa do sócio Manfredo
da Millennium Recuperação
Millennium
Recuperação
de Ativo
Manfredo
Arkchimor Paes
Marido da sócia Lúcia
Elena e pai da sócia
Beatriz,
ambas
da
Millennium Cobranças
Marco
Aurélio
Gonçalves Nardi
Marido da sócia Beatriz da
empresa
Millennium
Cobranças
4) no período objeto da autuação, todos os prestadores de serviço da empresa
autuada (Millennium Cobranças Empresariais Ltda), que compõem o presente
lançamento, eram registrados como empregados da empresa Millennium
Recuperação de Ativo e Cobranças Ltda (optante pelo Simples Nacional);
5) no período objeto da autuação, conforme quadro apresentado no Relatório
Fiscal, elaborado pela fiscalização (e.fl. 49), a empresa Millennium Recuperação
de Ativo e Cobranças Ltda (optante pelo Simples Nacional), não declarou
qualquer tipo de receita, apesar de apresentar massa salarial de R$
5.601.959,14; inconsistência também verificada em períodos posteriores;
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
26
6) por outro lado, a autuada (Millennium Cobranças) declarou em GFIP massa
salarial em torno de R$ 700.000,00, mas paradoxalmente, consta em sua
“Escrituração Contábil Digital – ECD”, uma conta intitulada “Ordenados e
Salários” onde são registradas despesas em valores próximos a R$ 7.000.000,00;
valor esse que corresponde a aproximadamente o total da massa salarial das
três empresas sob gestão das pessoas físicas arroladas como coobrigadas.
A descrição dos fatos acima enumerados, por si só, afasta a absurda alegação dos
recorrentes de que teria havido mera cessão de mão de obra da suposta empregadora,
Millennium Recuperação de Ativo e Cobranças Ltda (optante pelo Simples Nacional) para a
autuada Millennium Cobranças Empresariais Ltda, em razão da pouca demanda de trabalho
durante o período fiscalizado. O que se verifica, de forma cristalina, conforme apontado pela
fiscalização, é que a criação da empresa Millennium Recuperação de Ativo e Cobranças Ltda
(optante pelo Simples Nacional) se deu exclusivamente para contratação dos empregados da
autuada, com vista a indevida redução da carga tributária, mediante simulação de situação não
compatível com a veracidade dos fatos. Correto assim o procedimento adotado pela autoridade
fiscal lançadora, ao considerar tais empregados como contratados diretamente pela autuada
Millennium Cobranças Empresariais Ltda, privilegiando assim a verdade material, à vista da
realidade dos fatos. Assim também o entendimento da decisão recorrida, motivo pelo qual, pela
clareza como analisada a questão, entendo como pertinente a reprodução de parte de seus
fundamentos, que também adoto como minhas razões de decidir:
Da legitimidade passiva do Sujeito Passivo
(...)
A questão gravita, antes de qualquer permissivo legal, em torno dos Princípios do
Direito, dentre os quais destaca-se o da prevalência da substância sobre a forma,
em atenção ao qual deve a Autoridade Fiscalizadora, em cada situação analisada,
avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual o mesmo se
apresenta, preponderando, em caso de discordância entre ambos, o primeiro
(fato concreto).
É certo que o sujeito passivo, ao se encontrar diante de vários caminhos lícitos,
pode optar por aquele que lhe seja mais vantajoso. Este espaço de escolha
decorre da premissa de que ninguém pode ser obrigado a adotar a opção que lhe
importe em maior ônus fiscal e encontra-se respaldado na legalidade consagrada
pelo artigo 5o., II da Constituição Federal.
No entanto, esta liberdade de escolha não transpõe os limites traçados pelo
ordenamento jurídico, e é justamente na quebra da legalidade que deve a
Fiscalização se pautar quando atribuir a responsabilidade pelos tributos apurados
a sujeito diverso daquele que seria responsável à luz das formalidades com as
quais se revestem os atos e negócios jurídicos praticados.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
27
Portanto, não cabe ao Agente Fiscalizador impor aos fiscalizados uma vedação ao
exercício do direito de livre condução de seus negócios, mas apenas apurar a
ocorrência de eventuais situações de ilicitude, as quais devem ser devidamente
levadas em consideração quando da aplicação da legislação e do lançamento do
crédito tributário.
A empresa Millennium Recuperação por ser optante do SIMPLES e usufruir de
regime favorecido de tributação foi utilizada pela Litigante para contratação
formal dos empregados e com este artifício reduzir a carga tributária incidente
sobre a real folha de salários da Millennium Recuperação.
Foram levados em conta pela Fiscalização uma série de indícios que isoladamente
não configuram o cometimento de ilícitos, mas em seu conjunto, revelam que se
trata realmente de uma simulação, são eles:
• Por meio das fichas cadastrais da Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP, constatou que os domicílios fiscais das empresas Millennium Cobranças,
Millennium Recuperação e Millennium Serviço era o mesmo, qual seja: Rua
Paschoal Gianfrancesco, 80;
• Verificou que as três empresas são constituídas e comandadas por pessoas
ligadas por laços familiares: o sócio Manfredo Arkchimor Paes é marido da Lucia
Elena Comino Paes e ambos são os pais da Beatriz Helena Comino Paes Nardi, a
qual é esposa do Marco Aurélio Gonçalves Nardi. Já o Sr. Marco Aurélio Gonçalves
Nardi, além de sócio administrador da Millennium Recuperação e titular da
Millennium Service, é também empregado da Millennium Cobranças, com
remuneração declarada em GFIP sob CBO (Classificação Brasileira de Ocupações)
n° 1423 - "Gerente de Comercialização, Marketing e Comunicação". Veja quadro
elaborado pela Fiscalização:
(...)
• As três empresas possuem a mesma atividade econômica: atividades de
cobrança e informações cadastrais. Teleatendimento (código 82.91-1-00);
• Conforme consulta ao Portal do Simples Nacional, verificou que a empresa
Millennium Cobranças, foi optante pelo Simples Nacional até 31/12/2010, mesmo
ano em que foi constituída a empresa Millennium Recuperação (01/02/2010),
esta, em 11/02/2010, fez a opção pelo Simples Nacional;
• Já de acordo com os sistemas corporativos da RFB, constatou que no ano
calendário 2016, a empresa Millennium Recuperação informou em GFIP vultuosos
valores de massa salarial, incompatíveis com a receita bruta declarada no
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - PGDASN,
veja:
(...)
• Conforme Escrituração Contábil Digital - ECD, a empresa Millennium Cobranças
informou na conta "Ordenados e Salários" despesas em valores próximos a R$ 7
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
28
milhões e declarou em GFIP uma massa salarial em torno de R$ 700 mil. Este valor
de R$ 7 milhões é bem próximo da soma das massas salariais declaradas em GFIP,
das três empresas, Millennium Cobranças, Millennium Recuperação e Millennium
Serviço. A Fiscalização confeccionou quadro para demonstrar tamanha evidência:
(...)
• Consultou a e-financeira 2016 e verificou que Millennium Cobranças possuiu
créditos efetivos em suas contas bancárias que ultrapassaram o valor de R$ 20
milhões, entretanto, na empresa Millennium Recuperação tais valores foram
menores que R$ 100 mil reais. Salienta que não há informações na e-financeira
para a Millennium Service no SPED -Sistema Público de Escrituração Digital;
• Por meio das informações prestadas pela empresa Millennium Recuperação no
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - PGDASN
ano calendário 2016 e na GFIP do período 01/2016 a 13/2016, verificou que a
empresa, embora optante pelo Simples Nacional, no período de 11/02/2010 a
31/12/2019, apresentou despesas pagas incompatíveis com o valor de ingressos
de recursos do mesmo período. Verificou ainda, que os mesmos fatos que
motivaram sua exclusão do SIMPLES se repetiram nos ano-calendários 2017, 2018
e 2019. A Fiscalização demonstrou esta situação conforme planilha abaixo:
(...)
• A Fiscalização deixou evidente que o faturamento e a movimentação financeira
se concentraram na Millennium Cobranças e a massa salarial na Millennium
Recuperação, empresa esta, optante pelo Simples Nacional, sem qualquer receita
declarada e com movimentação financeira muitas vezes menor que a massa
salarial declarada em GFIP.
A existência de uma empresa pressupõe que esta atue com independência e
autonomia, o que não se observou no presente caso. Portanto, com base no
princípio da primazia da realidade a Fiscalização considerou a Litigante a
responsável pela folha de pagamento da empresa Millennium Recuperação e
reconheceu a existência de vínculo previdenciário entre os empregados desta e a
Autuada:
Evidenciado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto, o Fisco
encontra-se autorizado a determinar os efeitos tributários decorrentes do negócio
realmente realizado, no lugar daqueles que seriam produzidos pelo negócio
retratado na forma simulada pelas partes.
Assim, no presente caso a Fiscalização buscou determinar os efeitos decorrentes
dos atos efetivamente realizados, ou seja, vinculando os trabalhadores ao seu
verdadeiro empregador, buscando a realidade dos fatos.
Conforme se verifica, foi apontada uma série de elementos que, de forma
incontestável, demonstram que a empresa Millennium Recuperação de Ativo e Cobranças Ltda
teria sido constituída, como optante pelo Simples Nacional, com a exclusiva finalidade de simular
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
29
contratação dos empregados da autuada (Millennium Cobranças Empresariais Ltda) e indevida
redução das contribuições decorrentes da real relação jurídica empregatícia existente entre a
autuada e seus empregados. De fato, tais trabalhadores foram contratados para prestação de seus
serviços à Millennium Cobranças Empresariais Ltda (ora autuada), a real empregadora, correta
assim, a vinculação de tais empregados diretamente à autuada Millennium Cobranças
Empresariais Ltda, devendo ser mantido o lançamento.
B.2 – Alegação de ausência de jurisdição da autoridade fiscalizatória
É arguida suposta nulidade dos lançamentos, em razão de seu domicílio fiscal estar
localizado no município de Várzea Paulista/SP, vinculado à Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Jundiaí/SP e não à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP, onde estaria a
lotação da autoridade fiscal que procedeu à presente autuação, fato que afirmam exacerbaria o
poder de polícia e a competência do poder de fiscalizar do autuante, implicando assim, em vício
de nulidade.
O Regimento Interno da RFB vigente à época do lançamento, aprovado pela
Portaria ME no 284, de 27/07/2020, estabelece, em seu art. 309, que às Equipes de Fiscalização
(EFI) compete gerir e executar as atividades de fiscalização conduzidas por Auditores-Fiscais da
Receita Federal do Brasil. Também é destacado, que as Equipes Regionais Especializadas se
destinam a promover a eficiência administrativa, não havendo propriamente uma regra de
competência exclusiva e inderrogável entre as unidades pertencentes à mesma região fiscal, ou
mesmo em regiões distintas, diferentemente do que ocorre entre as competências atribuídas aos
órgãos do Poder Judiciário. Foi ainda elucidado na decisão recorrida, que a repartição do domicílio
tributário do contribuinte tem o condão de apenas facilitar a administração do crédito constituído
e a defesa, com a cientificação do contribuinte relativamente aos atos processuais. Não obstante
tal repartição, a competência para fiscalização e lançamento decorre de lei e constitui atribuição
privativa do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, que possui competência nacional,
conforme prescreve o art. 142, do CTN, assim como, os artigos 9o do Decreto no 73.235, de 1972 e
38 do Decreto no 7.574 de 2011, /2011, que dispõem sobre o Processo Administrativo Fiscal (PAF).
O tema não é estranho a este Conselho, conforme se depreende do enunciado da
Súmula CARF no 27, nos seguintes termos: “É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.”
Não se vislumbra assim, nulidade pelo fato de a autuação ter sido lavrada por
autoridade fiscal lotada em unidade administrativa distinta do domicílio fiscal da contribuinte, por
se tratar de questão meramente administrativa, com vista à racionalização do exercício da
Administração Tributária, posto que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possui jurisdição
nacional, independentemente do local de sua lotação.
Mais uma vez sem razão os recorrentes quanto à suposta nulidade apontada.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
30
B.3 – alegações de nulidade material em face dos responsáveis solidários, por
ausência de motivação, ausência de acusações específicas e relato de fatos típicos penais
supostamente cometidos; ilegitimidade passiva dos responsáveis solidários
Alegam os recorrentes, que na decisão recorrida a Turma Julgadora teria entendido
que os sócios das duas sociedades empresárias permitiram ou toleraram atos tendentes a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, a exclusão ou modificação do preciso conhecimento da regra-
matriz de incidência previdenciária (base de cálculo e sujeito passivo), ou a correta formação da
matéria tributável, em prejuízo da Fazenda Pública, entretanto, afirmam que a Autoridade Fiscal
teria se baseado em meras suposições, sem ter apresentado: “...nenhuma comprovação de suas
alegações, tampouco individualizou as condutas arguidas, ou seja, tudo permaneceu no mundo
das suposições em face dos quatro sócios das duas sociedades empresárias.” Concluem assim, que
a atuação da fiscalização teria violado as garantias legais e constitucionais, em especial, por
infringir o disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República, no artigo 9o e 10, inciso
III, do Decreto no 70.235/1972, no art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999 e no artigo 142 do CTN.
Nesses termos, ainda acorde os recorrentes, seria imprescindível fundamentação carreada com
documentação robusta, hábil e idônea a comprovar a conduta tipificada pela Lei, o que entendem
não ter ocorrido, sendo a imputação pautada por mera presunção, mostrando-se ilegal a
atribuição de responsabilidade solidária, uma vez que não teriam sido comprovadas
documentalmente ou indicadas especificamente as infrações realizadas.
Foram incluídos no polo passivo da presente autuação, como responsáveis
solidários, Beatriz Helena Comino Paes Nardi, Lucia Elena Comino Paes, Manfredo Arkchimor Paes
e Marco Aurélio Gonçalves Nardi.
Conforme demonstrado nos tópicos anteriores, as pessoas físicas Beatriz Helena
Comino Paes Nardi e Lucia Elena Comino Paes, eram as sócias administradoras da pessoa jurídica
autuada (Millennium Cobranças Empresariais Ltda), na proporção de 50% para cada. A seu turno,
as pessoas físicas Manfredo Arkchimor Paes e Marco Aurélio Gonçalves Nardi, eram os sócios
administradores da pessoa jurídica Millennium Recuperação de Ativo e Cobranças Ltda, empresa
interposta de fachada, optante pelo Simples Nacional, aberta exclusivamente para irregular
contratação dos trabalhadores da autuada; tudo nos termos já explicitados no Tópico “B.1 –
Alegação de ilegitimidade por erro de identificação do sujeito passivo”. Ainda foi destacado, o fato
de que todos os coobrigados possuem estreita relação parental, confira-se no quadro abaixo:
Empresa
sócio
administrador 1
Relação parental
sócio
administrador 2
Relação parental
Millennium
Cobranças
Empresariais
Beatriz
Helena
Paes Nardi
Filha do sócio Manfredo
e esposa do sócio Marco
Aurélio,
ambos
da
Millennium
Recuperação
Lúcia
Elena
Comino Paes
Esposa do sócio Manfredo
da Millennium Recuperação
Millennium
Recuperação de
Manfredo
Arkchimor Paes
Marido da sócia Lúcia
Elena e pai da sócia
Marco
Aurélio
Gonçalves Nardi
Marido da sócia Beatriz da
empresa
Millennium
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
31
Ativo
Beatriz,
ambas
da
Millennium Cobranças
Cobranças

A descrição dos fatos e procedimentos adotados pelas pessoas físicas coobrigadas,
sócias e administradoras das pessoas jurídicas envolvidas no esquema de sonegação perpetrado,
não deixam dúvidas quanto ao seu enquadramento nas hipóteses de responsabilidade solidária
previstas no Código Tributário Nacional. Ao promoverem à indevida inserção de trabalhadores na
empresa interposta Millennium Recuperação, optante pelo Simples Nacional, criada
especificamente para simular situação distinta da realidade, os coobrigados, na condição de
administradores, formularam, em conluio, uma situação que não correspondia à realidade fática
daquela atividade empresarial, com isso, simulando situação não condizente com a realidade, de
forma a impedir o conhecimento das reais condições pessoais do contribuinte, afetando a
obrigação tributária principal e respectivo crédito tributário correspondente.
Dessa maneira, as pessoas físicas coobrigadas, como sócias e administradoras das
empresas Millennium Recuperação e Millennium Cobranças, praticaram atos voltados a impedir
ou retardar o preciso conhecimento da regra-matriz de incidência previdenciária (base de cálculo e
sujeito passivo da obrigação tributária), assim como, a correta formação da matéria tributável,
com prejuízo à Fazenda Pública, reunindo, para si, atos ilícitos, que se caracterizaram como
sonegação e fraude (definidos nos art. 71 e 72, da Lei no 4.502, de 1964), praticados em conluio,
enquadrando-se assim, no que preceitua o inc. III, do art. 135, do CTN, pois se tratou de infração à
lei, razão pela qual, ficou justificada as suas chamadas aos autos como responsáveis tributários
solidários.
Não se trata, na espécie, de desconsideração de personalidade jurídica, mas
simplesmente de atribuição de responsabilidade solidária por infração de lei, devido à irregular
constituição de uma outra pessoa jurídica para fins de simulação de vínculos empregatícios
inexistente, mediante fraude, com vista a impedir o conhecimento das reais condições pessoais do
fato gerador da obrigação tributária e suas circunstâncias materiais. Também não se vislumbra
mera cessão temporária de mão de obra, posto que a suposta contratante dos empregados,
conforme demonstrado, foi constituída, de forma fraudulenta, apenas para simular uma situação
de fato inexistente, não havendo qualquer faturamento por parte dessa suposta empresa.
Não foi apenas a condição de ser sócios da pessoa jurídica que implicou na
imputação da responsabilidade solidária, e sim, o fato de que todos os coobrigados, além de
sócios, exerciam funções gerenciais e de administração, sendo que a conduta dolosa resta
amplamente caracterizada. Verifica-se a prática de diversos atos, em conluio, voltados
especificamente para a indevida redução dos tributos devidos pela autuada, tais como: elaboração
de contratos sociais e constituição de pessoa jurídica inexistente de fato, sem qualquer
faturamento; enquadramento dessa pessoa jurídica inexistente no Simples Nacional; contratação
de empregados por essa pessoa jurídicas inexistente e sem faturamento para prestação de
serviços junto à autuada; prestação de declarações falsas; recolhimento a menor de tributos,
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
32
entre outros, todos com expressa infração a diversas leis. Conforme resta demonstrado nos
presente autos, a pessoa jurídica Millennium Recuperação de Ativo foi criada apenas de fachada,
com o objetivo de reduzir os encargos trabalhistas e previdenciários dos funcionários da “empresa
principal” Millennium Cobranças.
Ao analisar tópico da peça impugnatória que trata da responsabilidade solidária e
arguição de nulidade dessa sujeição passiva, assim se pronunciou e decidiu a autoridade julgadora
de piso:
(...)
Ao permitirem a inserção indevida de trabalhadores na empresa interposta
Millenium Recuperação, optante do Simples Nacional, os Srs. Manfredo
Arkchimor Paes e Marco Aurélio Gonçalves Nardi e as Sras. Beatriz Helena Comino
Paes Nardi e Lúcia Elena Comino Paes, na qualidade de administradores,
formularam uma situação que não correspondia à realidade fática daquela
empresa e, com isso, desvirtuaram a base de cálculo da contribuição
previdenciária da empresa Millennium Cobrança.
Dessa maneira, percebe-se que as pessoas mencionadas no item anterior, na
qualidade de administradores das empresas Millennium Recuperação e
Millennium Cobrança, permitiram ou toleram atos tendentes a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a exclusão ou modificação do preciso
conhecimento da regra-matriz de incidência previdenciária (base de cálculo e
sujeito passivo), ou a correta formação da matéria tributável, com prejuízo à
Fazenda Pública, reunindo, para si, atos ilícitos, que se caracterizaram como
sonegação e fraude (art. 71 e 72, da Lei n£' 4.502/1934) e, portanto, se
enquadraram no inciso III, do art. 135, do CTN, pois se tratou de infração à lei,
razão pela qual ficou justificada as suas chamadas aos autos como responsáveis
tributários solidários.
Tendo a Autoridade Lançadora demonstrado e comprovado a ocorrência de
fraude/sonegação, conforme já suficientemente debatido nos parágrafos
anteriores do presente Voto, não há que se falar em nulidade do presente Auto
de Infração. Portanto, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva dos
responsáveis solidários, estando correto o procedimento fiscal.
(...)
Demonstrado portanto, que toda a atividade empresarial e operacional
desenvolvida pela família “Nardi/Paes” se concentrava na pessoa jurídica da autuada (Millennium
Cobranças Empresariais Ltda). Oportuna a reprodução do trecho abaixo, do “Relatório Fiscal”,
onde se evidencia a efetiva participação dos coobrigados nos atos de gestão da autuada:
8.5 – Consulta à e-financeira 2016 indica que a MILLENNIUM COBRANÇA possuiu
créditos efetivos em suas contas bancárias que ultrapassaram a casa dos R$ 20
milhões. Na MILLENNIUM RECUPERAÇÃO esses valores foram menores que R$
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
33
100 mil reais e não há informações na e-financeira para a MILLENNIUM SERVICE
no SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.
9 - As informações acima apontam que as 3 MILLENNIUM’s possuem nomes e
objetos sociais similares, operam todas no mesmo endereço e sob a
administração de membros de uma mesma família: o sócio Manfredo Arkchimor
Paes é marido da Lucia Elena Comino Paes e ambos são os pais da Beatriz Helena
Comino Paes Nardi, a qual é esposa do Marco Aurélio Gonçalves Nardi (vide
quadro constante do item “8.1”).
9.1 – Cabe salientar que o Sr. MARCO AURÉLIO GONÇALVES NARDI, além de sócio
administrador da Mllennium Recuperação e titular da Millennium Service, é
também empregado da Millennium Cobrança, com remuneração declarada em
GFIP sob CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) no 1423 – “Gerente de
Comercialização, Marketing e Comunicação”.
10 – O faturamento e a movimentação financeira se concentraram na
MILLENNIUM COBRANÇA e a massa salarial na MILLENNIUM RECUPERAÇÃO,
empresa esta, optante pelo Simples Nacional, sem qualquer receita declarada e
com movimentação financeira muitas vezes menor que a massa salarial declarada
em GFIP.
11 – Por todo o exposto, ficou demonstrado que a Millennium Recuperação foi
criada, apenas, com o objetivo de reduzir os encargos trabalhistas e
previdenciários dos funcionários da “empresa principal” Millennium Cobranças.
12 – Cabe salientar que, no decorrer dessa auditoria, foi constatado que a
empresa MILLENNIUM RECUPERAÇÃO DE ATIVO E COBRANÇAS LTDA, embora
optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES NACIONAL, no período de 11/02/2010 a 31/12/2019, apresentou
despesas pagas incompatíveis com o valor de ingressos de recursos do mesmo
período.
13 – Tal constatação foi efetuada com base nas informações prestadas pela
empresa no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional – PGDASN ano calendário 2016 e na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social - GFIP, período 01/2016 a 13/2016.
Identificamos ainda os mesmos fatos que ensejaram a propositura para exclusão
do SIMPLES também nos ano-calendários 2017, 2018 e 2019, conforme abaixo
demonstrado:
Resta assim, comprovado que, diferentemente do defendido pelos recorrentes, as
pessoas físicas arroladas como coobrigadas exerciam efetivas funções de gerência e administração
junto à autuada, a uma, por serem sócias-administradoras diretas (Sras Beatriz Helena Comino
Paes Nardi, Lucia Elena Comino Paes). Noutro giro, os trabalhadores integrantes da massa salarial
da autuada foram contratados por empresa constituída de fachada, tendo a suposta empregadora
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
34
como sócios-administradores os Srs. Manfredo Arkchimor Paes e Marco Aurélio Gonçalves Nardi,
este último, inclusive, declarado também como empregado/gerente da autuada, evidenciando
assim, efetiva ação de gestão junto à autuada, uma vez que os atos simulados foram praticados
pela pessoa jurídica sob sua administração.
A título meramente elucidativo, haja vista arguição pelos recorrentes, não há que se
cogitar, na presente situação, de aplicação do Tema 13, exarado no RE 562.276/PR, posto que a
tese fixada em tal verbete sumular da Corte Superior trata, especificamente, de responsabilidade
por inadimplemento de obrigações para com a Seguridade Social prevista no art. 13 da Lei no
8.620, de 5 de janeiro de 1993, situação diversa dos presentes autos. A presente autuação não
decorre da mera inadimplência da obrigação tributária principal, sendo demonstrado que os
sujeitos passivos, de forma deliberada, procederam a abertura de empresa de fachada, prestaram
informações falsas em GFIP’s, criando a inverídica situação de mera cessão de mão de obra, além
de indevido enquadramento no Simples Nacional.
Nesses termos, entendo como caracterizada a prática de atos que justificam o
lançamento da multa qualificada, assim como, a imputação da responsabilidade solidária, devido
ao conjunto de atos praticados, voltados à simulação de condição não compatível com a realidade
dos fatos. O dolo do administradores resta comprovado pela série de condutas, por infração à lei,
pois não se trata de mero erro na apuração nas bases de cálculo das contribuições previdenciárias,
mas de procedimento repetitivo, mediante criação de empresas de fachada, contratação de
empregados com simulações, inserção de falsas informações nas GFIP’s, de forma a suprimir as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários, mediante igualmente falsa
informação de se tratar de empresa optante pelo regime do Simples Nacional. Deve assim, ser
mantida a responsabilização solidária das pessoas físicas Beatriz Helena Comino Paes Nardi, Lucia
Elena Comino Paes, Manfredo Arkchimor Paes e Marco Aurélio Gonçalves Nardi.
Conclui-se que o lançamento se encontra totalmente calcado em documentos
constantes dos autos e em total observância dos atos normativos de regência do tributo.
Conforme demonstrado no julgamento de piso, o Auto de Infração se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Ao tratar das nulidades
do processo administrativo fiscal, assim dispõe o referido Decreto:
CAPÍTULO III Das Nulidades Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
35
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
(...)
Saliente-se que o art. 59, com especial destaque para seu inciso I, preconiza apenas
dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa.
Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente
competente e aos sujeitos passivos vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa,
mediante apresentação de impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o
pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento. Não se encontrando,
portanto, presentes situações que ensejem acatamento, afasto todas as preliminares de nulidade
do presente lançamento.
C – Mérito
C.1 – Alegações de necessidade de limitação da base de cálculo das contribuições
às terceiras entidades a 20 salários-mínimos e de recálculo dos tributos
Aduz os recorrentes, com relação à base de cálculo das contribuições destinadas a
Terceiros, que seria: “...inconteste que inexiste qualquer revogação quanto a limitação da base de
cálculo das contribuições parafiscais prevista no artigo 4o da Lei n.o 6.950/81, razão pela qual
permanece vigente e deve ser aplicada à presente demanda.. Nesse diapasão, citam e reproduzem
julgado do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.570.980/SP, requerendo assim, que a
base de cálculo das contribuições destinadas a Terceiros seja limitada a 20 salários-mínimos
nacionais.
De fato, a matéria foi objeto de apreciação por parte do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), por intermédio do Tema Repetitivo 1019, onde restou assentada a seguinte tese:
Tema Repetitivo 1079
Situação: Acórdão Publicado Órgão julgador: PRIMEIRA SEÇÃO Ramo do direito:
DIREITO TRIBUTÁRIO
Questão submetida a julgamento
Definir se o limite de 20 (vinte) salários-mínimos é aplicável à apuração da base de
cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros", nos
termos do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu
texto pelos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986.
Tese Firmada
i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981)
definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem
até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
36
ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-
o em 20 vezes o maior salário-mínimo vigente; e
iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma
específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao
Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente
revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;
iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão
submetidas ao teto de vinte salários. (negritei)
Portanto, decidiu a Corte Superior, sob o rito de Tema Repetitivo, que a partir da
entrada em vigor do art. 1°, inc. I, do Decreto-Lei 2.318, de 30 de dezembro de 1986, as
contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de
vinte salários-mínimos.
Considerando que os fatos geradores da presente exação se referem ao período
janeiro a dezembro de 2016, forçoso concluir que não asiste razão à recorrente, quando alega que
deveria ter sido observado o limite máximo de 20 salários-mínimos como base de cálculo das
contribuições destinadas a terceiros, devendo ser mantido integralmente o lançamento e
respectivos créditos tributários destinados a terceiros.
Afasto assim, as alegações da recorrente voltadas à exclusão da base de cálculo dos
lançamentos de supostas verbas indenizatórias, assim como, de que as contribuições devidas a
terceiros estariam limitadas a 20 salários-mínimos.
C.2 – Alegações de necessidade de exclusão de rubricas de natureza indenizatória
e participação nos lucros da base de cálculo das contribuições sociais e previdenciárias lançadas
Requerem os recorrentes, que para fins de cálculo das contribuições lançadas
devem ser excluídos valores relativos a rubricas de natureza indenizatória e participação nos
lucros. Asseveram que os argumentos apresentados objetivariam apenas o reconhecimento do
direito à exclusão da base de cálculo dos valores pagos à título de tais rubricas, não havendo
necessidade de análise documental para tal reconhecimento em sede de julgamento. Contestam
ainda, os termos da decisão recorrida, que indeferiu tal pleito sob argumento de que as folhas de
pagamento apresentadas não se referiam aos empregados cuja remuneração foram objeto da
autuação. Sustentam que:
(...)
Posteriormente ao reconhecimento – que trata-se de ato meramente declaratório
– a própria Fiscalização, que procedeu com o lançamento e possui toda a
documentação contábil necessária ao seu dispor, deverá proceder com a
retificação.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
37
Assim, não havendo qualquer impedimento à observância da matéria sem a
juntada de documentação, caso não seja reconhecida a nulidade do AIIM por
ilegitimidade passiva da empresa Millennium Cobranças, ora Recorrente, como
pretendido em sede preliminar, insta abordar a matéria trazida sobre a questão
para que seja devidamente analisada e reconhecido o direito dos Recorrentes.
(...)
Foi salientado no julgamento de piso, que seria obrigação legal dos litigantes
demonstrar precisamente, individualizando por segurado e por competência, cada uma das
rubricas a que se referir, pois só assim poderia ser demonstrada eventual inclusão de valores de
natureza indenizatória ou referentes a participação nos lucros não tributável, sendo que a mera
apresentação da peça de irresignação, sem a apresentação de documentos comprobatórios,
quando necessários, seria insuficiente para infirmar o procedimento fiscal.
A fiscalização adotou como base de cálculo os valores constantes das GFIP’s
transmitidas pela contribuinte, conforme discriminadas no Anexo I do Relatório Fiscal (e.fl. 64).
Desde a fase impugnatória, assim como na peça recursal, não há qualquer demonstração por
parte da interessada de que, nos valores que compõem a base de cálculo dos lançamentos teriam
sido incluídos eventuais verbas indenizatórias ou de participação nos lucros, limitando-se os
recorrentes a alegações, destituídas de qualquer elemento probatório e sequer discriminação
dessas supostas verbas e sua natureza. Ocorre que não foi apresentada qualquer evidência e,
principalmente, documentação comprobatória da aventada inclusão de verbas indenizatórias na
base de cálculo da autuação, limitando-se a meras alegações, não se justificando o pedido de
transferência de tal ônus à fiscalização, para levantamento de eventuais valores
indenizatórios/participação de lucros.
Era dever dos interessados, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento
em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
direito que entendesse suportarem suas alegações. É o que disciplina os dispositivos legais
pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no
inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal; ônus do qual não se desincumbiu. Não sendo comprovada a
alegada inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo da autuação, devem ser mantidos
integralmente os lançamentos e respectivos créditos tributários.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto por: a) conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos que versam sobre a Representação Fiscal para Fins Penais e o
arrolamento de bens; assim como, no que tange à contribuinte, não conhecer das alegações que
tratam da responsabilidade solidária dos sócios; e b) na parte conhecida, negar-lhe provimento,

Assinado Digitalmente
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720699/2020-33
38
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 771
DF CARF MF
Original